Tribunal: TCU
Processo: 022.845/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9700/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 4233/2020-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 022.845/2019-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Ramires (XXX.611.801-XX); Edmundo Correa dos Santos (XXX.937.830-XX); Edson Isidoro da Silva (XXX.128.504-XX); Ilza do Nascimento Araujo (XXX.501.467-XX); Jorge Luiz Santos (XXX.599.468-XX); Jose Erasmo de Souza (XXX.548.407-XX); Jurandy Gomes de Mello (XXX.787.217-XX); Laci Firmino da Costa (XXX.780.987-XX); Roberto Ferreira da Silva (XXX.892.664-XX); Walter Soares Ferreira (XXX.745.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há.